Tribunal: TJDFT
Processo: 0722437-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722437-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, BRUNO CESAR LEITE, THIAGO RODRIGO LEITE, MAURICIO LEITE ARAUJO DA SILVA AGRAVADO: ALINE ARAUJO PONTUAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelos executados, BRUNO CESAR LEITE, MAURICIO LEITE ARAUJO DA SILVA, THIAGO RODRIGO LEITE e ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, contra decisão proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica (0732732-81.2024.8.07.0001) iniciada por ALINE ARAUJO PONTUAL. A decisão agravada acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, formulado pelo consumidor exequente, e determinou a inclusão dos sócios da empresa no polo passivo da execução, nos seguintes termos: “Cuida-se de incidente de desconsideração de personalidade jurídica aviado pela exequente, em que pretende alargar os limites subjetivos da lide a fim de imputar a responsabilidade patrimonial pelo débito exequendo aos sócios da pessoa jurídica executada, notadamente BRUNO CESAR LEITE, THIAGO RODRIGO LEITE e MAURÍCIO LEITE ARAÚJO DA SILVA. Alega a exequente, em síntese, que a relação instituída pelas partes é de consumo e todas as tentativas de localização do patrimônio da executada foram infrutíferas, o que viabiliza a desconsideração da personalidade jurídica, conforme a legislação consumerista. Os requeridos, devidamente, citados, apresentaram impugnação junto ao id. 223589251, alegando, em síntese, a inexistência de relação de consumo, porquanto o contrato firmado entre as partes é de natureza eminentemente empresarial e a ausência de demonstração dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, conforme o Código Civil. É o relatório. DECIDO. I. Da aplicabilidade do CDC Segundo o disposto no art. 2° do CDC, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. No caso em apreço, a relação jurídica estabelecida entre as partes decorre de contrato de mútuo realizado pela exequente em favor da empresa executada, a qual se obrigou a depositar mensalmente em favor da exequente o montante equivalente a 1,5% no primeiro ano, e 2% nos anos subsequentes, calculados sobre o montante principal, o que evidencia a natureza de investimento do referido contrato. À vista disso, não obstante a utilização do contrato como instrumento de investimento, conforme relatado na inicial, não restou demonstrado que o destino desses recursos seria a conversão em insumo para o implemento de atividade econômica profissional. Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que se admitir a utilização do Código de Defesa do Consumidor para amparar, concretamente, o investidor ocasional (figura do consumidor investidor), pois ele não desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e profissional (REsp 2.021.711, Terceira Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 23/3/2023.). Logo, a relação jurídica de direito material estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC. II. Da desconsideração da personalidade jurídica A desconsideração da personalidade jurídica é a retirada momentânea e excepcional da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para estender os efeitos das suas obrigações às pessoas dos sócios ou administradores. Condiciona a teoria maior o afastamento episódico da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas à caracterização da manipulação fraudulenta ou abusiva do instituto. Exige, além da prova da insolvência, a demonstração de desvio de finalidade (teoria maior subjetiva) ou de confusão patrimonial (teoria maior objetiva). A teoria menor é aquela que se refere à desconsideração em toda e qualquer hipótese de execução do patrimônio do sócio por obrigação social, bastando a prova da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Conforme visto, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica é regido, no caso vertente, pela teoria menor (Código de Defesa do Consumidor) e não pela teoria maior, do Código Civil. A propósito, reza o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Aplicável, portanto, a chamada teoria menor da desconsideração da personalidade, para qual é suficiente a prova de insolvência da pessoa jurídica, para que o patrimônio dos sócios seja alcançado. Na lição de Bruno Miragem, a regra do art. 28, §5o, do CDC “é abrangente de todas as hipóteses em que, independente da causa, deixe de haver o ressarcimento dos prejuízos do consumidor”; e (...) ainda segundo o autor, “o § 5o do artigo 28 tem o condão de transformar a exceção em regra, no sentido do afastamento da personalidade jurídica para efeitos da responsabilização dos sócios e administradores com relação ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores nas relações de consumo” (Direito do Consumidor, RT, 2008, p. 338). No que tange à teoria menor da desconsideração, aplicável no Direito do Consumidor, a Ministra Nancy Andrighi, do colendo Superior Tribunal de Justiça, pontuou que “o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídica”. (REsp 279.273). Dessa forma, em se tratando de relação de consumo, a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações já autoriza a desconsideração de sua personalidade, independentemente da ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. No caso em análise, o devedor não efetuou o pagamento e nem nomeou bens à penhora. Verifica-se que foram realizadas consultas de bens nos sistemas à disposição deste Juízo (id. 216799150), permanecendo o débito em aberto. Nesse cenário, é de se reconhecer a admissibilidade da pretensão de ampliar subjetivamente o polo passivo da ação de execução para direcionar a cobrança contra as pessoas dos sócios. Posto isso, defiro o pedido para incluir no polo passivo da execução os sócios BRUNO CESAR LEITE, THIAGO RODRIGO LEITE e MAURÍCIO LEITE ARAÚJO DA SILVA. Altere-se a autuação e façam-se as pesquisa bens pelos sistemas disponíveis ao Juízo [Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SNIPER (imprimir relatório com CNPJ ou CPF da parte executada), SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD], sendo o INFOJUD restrito ao último exercício declarado, em face dos sócios ora incluídos no polo passivo. Publique-se”. (ID 229235476.) - g.n. No agravo, os executados pedem atribuição de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, a confirmação da medida com a reforma do julgado e indeferir a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, bem como afastar a inclusão dos sócios no polo passivo da execução. Em suas razões, os agravantes alegam consistir o negócio jurídico de origem em contrato de mútuo financeiro por meio do qual a pessoa física agravada entregou valores a empresa agravante com o objetivo de auferir juros sobre o capital emprestado, defendendo não existir os elementos caracterizadores da relação de consumo. Sustentam, desse modo, tratando-se de “natureza jurídica eminentemente empresarial, e não consumerista (...) revela-se incabível a aplicação da chamada “teoria menor” para a decretação do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica”. Destaca, ainda, “apesar de a Agravada ser pessoa física, observa-se que a contratação do mútuo financeiro teve finalidade empresarial ou voltada para a obtenção de lucro, já que a Agravada possuía uma empresa até poucos meses após a celebração do contrato de mútuo, cujo no de CPNJ é 31.739.909/0001-90. Esse dado fático indica que o recurso obtido não foi destinado ao consumo pessoal da Agravada, mas sim para atender as necessidades de uma atividade econômica”. (ID 72572944 - Pág. 11/12.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 72612471), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela pessoa física agravada em decorrência da inadimplência da empresa agravante em relação à contrato de mútuo com finalidade de retorno financeiro. Por meio da avença, a pessoa jurídica recebeu da agravada como investimento a quantia de R$ 255.000,00, pelo prazo de 36 meses, sem adimplir o retorno mensal prometido de 1,5%, no primeiro ano, e 2% no prazo restante. Nesta sede, a pessoa jurídica executada se insurge contra a decisão recorrida, a qual desconsiderou a sua personalidade da jurídica e incluiu seus sócios no polo passivo da execução, sob a alegação de inexistência de relação de consumo, pois o contrato firmado entre as partes seria de natureza empresarial, revelando ausentes os requisitos do Código Civil para desconsideração da personalidade jurídica. DA APLICAÇÃO DO CDC. Inicialmente, a despeito de a parte alegar existir contrato de natureza empresarial, o negócio jurídico formalizado entre as partes decorreu de mútuo financeiro por meio do qual empresa agravante recebeu quantia em depósito (R$ 255.000,00) como investimento da pessoa física e prometendo rendimento mensal considerável sobre o capital (1,5% e 2%) a título de retorno financeiro à agravada. (ID 206676681.) Nesse contexto, ressalta evidente a finalidade de investimento do contrato oferecido pela empresa executada ao mercado de consumo, ao qual a pessoa física agravada subscreveu os termos padronizado mediante aceitação das cláusulas sem poder de alteração, revelando relação jurídica de consumo. Do mesmo modo, apesar de a empresa agravante alegar ser a pessoa física detentora de empresa, não existe prova nos autos de os recursos obtidos pelo contrato, relativo ao rendimento mensal de 1,5% e 2% sobre o capital aplicado (R$ 255.000,00), tenha sido destinado para subsidiar atividade econômica de empresa titularizada pela pessoa física, notadamente quando a própria agravante afirma “o fechamento da empresa logo após a contratação do mútuo”. (ID 72572944 - Pág. 12.) Com efeito, forçoso reconhecer se tratar de relação jurídica estabelecida sobre as bases de natureza consumerista, pois a agravada adquiriu serviço de rentabilidade financeira emprestando capital à empresa agravante, o qual era oferecido e disponibilizado ao mercado de consumo, situação que se amolda perfeitamente a disciplina das normas de proteção e defesa do consumidor, conforme estabelecem os arts. 2o e 3o do CDC. Acresce notar, o fato de a parte autora aderir ao contrato com a finalidade de rentabilidade financeira não afasta a incidência da legislação consumerista, pois a rentabilidade do capital era o próprio serviço oferecido pela agravante aos consumidores. Ademais, não há comprovação nos autos de a agravada exercer atividade exclusiva de investidora com organização e profissionalismo para promover circulação de bens e serviços. Nesse sentido: “(...) A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que réu comercializa investimento financeiro, sendo os autores os destinatários finais. 5. Sendo a relação de consumo, ao consumidor é legítimo escolher pelo foro de seu domicílio, na forma do art. 101, I, do CDC. 6. Diante da ausência de contraprestação por uma das partes, deve ser a parte lesada na relação contratual ser ressarcida pelo prejuízo que experimentou. (...)” (00262008420148070001, Relator: Gislene Pinheiro 7a Turma Cível, DJE: 05/06/2018.) – g.n. “(...) A condição de pessoa física investidora não se antagoniza com a de destinatário final do serviço de gerenciamento de capital para obtenção de rendimentos (artigos 2o, 3o, 6o, VIII, 14 e 17 do CDC). Configurada a relação de consumo, impõe-se a concessão da inversão do ônus da prova na demanda fundada em má prestação de serviço de aplicação financeira. (...)” (07109321020188070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 1/10/2018.) – g.n. Desta feita, não há motivo para a desconsideração da personalidade jurídica seguir o rito prescrito no Código Civil, por suposta ausência relação de consumo. DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Sendo assim, a desconsideração da personalidade jurídica deve ser orientada pelo microssistema que disciplina os direitos do consumidor, notadamente pela regra estabelecida no 28, § 5o, do CPC, onde está insculpida a Teoria Menor da desconsideração da pessoa jurídica, a qual incidirá “sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. Confira-se: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. Ou seja, a desconsideração da personalidade jurídica, disciplinada pelo artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, ser levada a efeito sempre quanto restar comprovado que a autonomia e independência da personalidade jurídica constituirem impeditivos para a satisfação dos legítimos do crédito perseguido pelo consumidor exequente. No caso, conforme frisou a decisão agravada, exauridas as diligências para a localização de bens da empresa agravante, deve ser admitida a inclusão de seus sócios no polo passivo da execução razão da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Nesse sentido: “(...) Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir a agravante no polo passivo. (...) Tratando-se de relação de consumo, deve ser observada, quanto à desconsideração da personalidade jurídica, a Teoria Menor, conforme o disposto no art. 28 do CDC. O § 5o do referido dispositivo prevê que poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 5. As unidades da Unimed funcionam através de um sistema de cooperativas. Assim, não obstante sejam elas independentes entre si, comunicam-se por regime de intercâmbio, possibilitando o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades. Ademais, todos os entes dessa rede são interligados e se apresentam ao consumidor como integrantes de uma única marca, o que atrai a aplicação da Teoria da Aparência, pois não se pode exigir que o consumidor conheça a organização interna do Sistema Unimed e de suas cooperativas. Nesse contexto, é imperioso reconhecer que as unidades da Unimed possuem responsabilidade solidária em virtude de contrato de plano de saúde. 6. Recurso conhecido e desprovido”. (0750111-77.2020.8.07.0000, Relator(a): Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJe: 12/04/2021.) - g.n. “(...) Conforme entendimento já consolidado por esta Corte de Justiça, as diversas entidades que compõem o sistema Unimed atuam de forma coordenada e compartilhada e denotam a existência de conglomerado econômico único, a atrair a responsabilidade solidária entre os integrantes pela teoria da aparência, já que exploram o mercado de assistência à saúde sob a mesma identidade junto ao mercado de consumo ("Unimed"). 2. Consoante os ditames do art. 28, § 5o, do CDC, caso a pessoa jurídica constitua obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores ou ante a impossibilidade de localização de patrimônio da empresa executada, a fim de viabilizar a satisfação do crédito perseguido, admite-se a desconsideração da personalidade jurídica da devedora. 3. A desconsideração da personalidade jurídica prevista no microssistema consumerista não exige prova de abuso ou de desvio de finalidade, tal como impõe a teoria maior, consagrada no art. 50 do Código Civil. 4. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de natureza excepcional, se justificando descortinar o véu que separa o patrimônio da pessoa jurídica dos bens particulares de seus sócios ou das empresas componentes do mesmo grupo econômico, somente se houver efetiva presença dos requisitos legais necessários. 5. Ante a constatação de que a pessoa jurídica efetivamente constitui obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, diante do conjunto probatório apto a demonstrar a impossibilidade de localização de patrimônio da executada para saldar o débito, afigura-se plenamente admissível a desconsideração da personalidade jurídica vindicada. 6. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado”. (0707761-69.2023.8.07.0000, Relator(a): Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, DJe: 01/08/2023.) - g.n. Com efeito, não encontrados bens penhoráveis da empresa executada e reconhecido o obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, a situação reclama a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada para alcançar o patrimônio dos sócios. Portanto, ausentes presentes os requisitos legais, notadamente a probabilidade do direito, indevida a concessão do efeito suspensivo ao agravo. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de junho de 2025 15:48:54. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador